Tribunal: STF
Processo: RE 76119
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-28
Data de publicação: 1973-09-28

Ementa:
MORA. 1) A DEMONSTRAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA, OU NÃO, CONSTITUI JUÍZO
DE FATO OU DE APRECIAÇÃO, ENTREMEADO COM A INTERPRETAÇÃO DE
CLAUSULAS CONTRATUAIS, INADMISSIVEL, ASSIM, NO ÂMBITO RESTRITO DO
APELO EXTRAORDINÁRIO;
2) INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DA LEI FEDERAL, MAS
INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL, SENAO ADEQUADA DESTA, INDEMONSTRADO, DE
OUTRA PARTE, O ALEGADO DISSIDIO PRETORIANO;
3) APLICAÇÃO DAS SUMULAS N 279, 400, 454 E 291;
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.